Tribunal: STF
Processo: HC 215525
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Messias Santos Lima, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no AREsp nº 1.832.344/SE, Relator o Ministro Olindo Menezes.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, às penas de 4 anos e 1 mês de reclusão e 164 dias-multa.



    Alega a impetrante que há flagrante ilegalidade na dosimetria pena, uma vez que realizada valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime em face de elementos ínsitos ao tipo penal.



    Requer a concessão da liminar para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento definitivo deste writ.



    No mérito, pugna que 



    “seja readequada a pena do paciente, decotando-se as vetoriais das circunstâncias e das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, corrigindo-se todo o processo dosimétrico e, em face da nova sanção definitiva, seja igualmente readequado o regime inicial de resgate da reprimenda.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor do aresto questionado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERA REDISCUSSÃO DA TESE ABORDADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Apenas se admite embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP, o que não ocorre na espécie. 



    2. Existindo fundamentação idônea para a negativação do vetor das consequências do crime, não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Olindo Menezes, no voto condutor do agravo regimental no AREsp nº 1.832.344/SE, 



    “Ao dosar a pena-base, o Tribunal argumentou que a maneira da qual o agente se valeu para obter os documentos merece repúdio. A falsa promessa de emprego em termos de crise gera a expectativa em qualquer um que, na esperança de uma posição no mercado de trabalho, acredita na possibilidade de emprego; e que, ao descobrir que não há emprego nenhum, e que fora vítima de um golpe, além da frustração precisa limpar o nome e provar que não fora o autor da fraude. 



    Quanto à tese de que o prejuízo é inerente ao tipo penal, não é essa a discussão para valoração negativa das circunstâncias do crime, senão a falsa promessa de emprego em momento de crise, gerando expectativa na vítima. O prejuízo faz parte da fraude, mas a mentira com falsa promessa de emprego, em tempos de crise é que deve ser valorada negativamente.”



    Depreende-se, portanto, desses fundamentos, que houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, demonstrando-se, com fundamento em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta da paciente, que desborda dos elementos normais do tipo penal, justificando-se, assim, exasperação de sua pena-base.



    Ademais, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    Há de se destacar, ainda, que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. 



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda no entendimento da Corte, verifica-se que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17 - grifos nossos).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente